Tribunal: TJSP
Processo: 1517947-42.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS DE SERVIÇOS – Município de Piracicaba – Exercícios de 2013 e 2014 – Ajuizamento em 12.12.2016 – Devedor falecido antes da propositura da ação - Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.